Tribunal: TJDFT
Processo: 0748110-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748110-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: LUIZ DALLA CORTE NETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão proferida na ação declaratória de inexistência de débito movida por LUIZ DALLAR CORTE NETO LTDA, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à agravante que se abstenha de efetuar qualquer cobrança referente ao período posterior a 08/09/2025, data da solicitação de cancelamento, bem como para determinar que a ré se abstenha de inscrever o nome/CNPJ da parte autora em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos discutidos nos autos, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 5.000,00 (ID 251420979). A agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera a vigência de cláusula contratual que estabelece aviso prévio de 60 dias, bem como o disposto na Resolução Normativa no 557/2022. Argumenta que o cancelamento realizado em 23/11/2025, com a cobrança proporcional das mensalidades referentes aos meses de setembro e outubro de 2025, encontra respaldo tanto na legislação quanto no contrato firmado entre as partes. Defende que a imposição de multa é indevida e incompatível com as circunstâncias fáticas do caso. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o reconhecimento da legitimidade da cobrança relativa aos meses de setembro e outubro de 2025, bem como a exclusão da multa aplicada ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado. Requer seja Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que as partes firmaram contrato coletivo empresarial de seguro saúde em 24/06/2023. A relação firmada em contrato de plano de saúde empresarial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de estruturação triangular envolvendo o beneficiário, o estipulante e a operadora de plano de saúde. Isso porque, nos termos dos artigos 2o e 3o da legislação consumerista, os beneficiários — ainda que sejam pessoas jurídicas — enquadram-se como consumidores, pois são destinatários finais do serviço, e as operadoras de saúde, por sua vez, são prestadoras de serviços e, portanto, fornecedoras. No presente caso, a parte agravada requereu o cancelamento do contrato em 08/09/2025, conforme comprova o documento de ID 251234825. De acordo com o extrato de utilização do plano de saúde (ID 255285460), não há registro de uso dos serviços após a data da solicitação de rescisão contratual. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, que estabelecia a obrigatoriedade de aviso prévio de 60 dias para o consumidor que desejasse cancelar unilateralmente o contrato coletivo, foi declarado nulo por decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. Posteriormente, tal dispositivo foi formalmente revogado pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa n. 455/2020. Dessa forma, cláusulas contratuais que ainda impõem aviso prévio ou período de fidelidade mínima configuram prática abusiva, afrontando o princípio da boa-fé objetiva e gerando desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor. A cobrança de mensalidades após o pedido de cancelamento representa ônus excessivo à parte contratante, restringindo indevidamente sua liberdade contratual e perpetuando o vínculo contratual em benefício exclusivo da prestadora de serviços. Tal conduta contraria os princípios que regem as relações de consumo e não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Assim é o entendimento deste Tribunal de Justiça: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO. INICIATIVA. CONSUMIDOR. CLÁUSULA. AVISO PRÉVIO. SESSENTA DIAS. COBRANÇA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais e declarou a abusividade da cláusula de aviso prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. As questões em discussão consistem em analisar: i) a inovação recursal; ii) a preliminar de ausência de dialeticidade recursal; e iii) a legalidade da cláusula contratual que obriga o consumidor a realizar o aviso prévio de sessenta (60) dias para efetivar a resilição do contrato coletivo empresarial e permite a cobrança de valores relativos ao aviso prévio pela operadora. III. RAZÕES DE DECIDIR A inovação em sede recursal é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de impedir a supressão de instância, motivo pelo qual a pretensão de reforma da sentença com a apresentação de tese nova não pode ser conhecida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos devem referir-se ao teor da decisão atacada. A exigência de fidelização contratual e demais cobranças decorrentes de resilição unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde foi declarada nula, por abusividade, no julgamento da Ação Civil Pública n° 0136265-83.2013.4.02.5101 pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de matéria suscitada apenas em sede recursal, por configurar inovação vedada nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil. 2. O recurso que impugna especificamente os fundamentos da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. 3. A cláusula contratual que impõe fidelização e cobrança por aviso prévio de sessenta (60) dias para resilição de contrato coletivo empresarial de plano de saúde é abusiva, por conferir vantagem exagerada ao fornecedor e restringir indevidamente o direito do consumidor.”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 2°; RN n° 195/2009 ANS; RN n° 455/2020 ANS. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0717252-97.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 31.5.2024; TJDFT, ApCiv 0703643-53.2024.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 26.2.2025. (Acórdão 2050968, 0748364-50.2024.8.07.0001, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Ante o exposto, ausentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator